Tribunal: TJPA
Processo: 0840783-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840783-14.2017.8.14.0301

APELANTE: TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM FROTA TRANSPORTADORA. CONDIÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Com o advento da alteração promovida no art. 350 do RICMS/PA, tornou-se possível o aproveitamento de créditos na aquisição de combustíveis por empresas prestadores de serviços de transporte, como é o caso da apelante.

2. O art. 33 do RICMS/PA, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 171/2019, condiciona o direito ao crédito pleiteado a implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

3. Apelação Conhecida e Não Provida. Por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,

no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO DO PARÁ que impediu a utilização da totalidade dos créditos do ICMS provenientes das aquisições de combustíveis utilizados como insumo na sua atividade.

O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo, considerando que o art. 20, da Lei Complementar nº 87/96, autoriza o direito ao crédito de ICMS de mercadorias que estejam ligadas à atividade-fim do estabelecimento pela redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 171/2019 somente a partir de 01/01/2033.

A parte dispositiva da sentença apresenta a seguinte redação:

(...) Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.
“
Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante defende que desempenha atividade de transporte, motivo pelo qual faz jus ao creditamento do ICMS recolhido na compra de combustível, o qual se caracteriza como insumo.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.

O apelado apresentou contrarrazões em que de defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia em questão diz respeito a sentença que denegou a segurança pleiteada pelo apelante, em razão da ausência de direito líquido e certo a compensação de créditos com a entrada de combustíveis por empresas do setor de transporte antes de 01/01/2023.

Com o advento da alteração promovida no art. 350 do RICMS/PA, tornou-se possível o aproveitamento de créditos na aquisição de combustíveis por empresas prestadores de serviços de transporte, como é o caso da apelante.

Todavia, o art. 33 do mencionado RICMS/PA, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 171/2019, condiciona o direito ao crédito pleiteado a implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE CARGAS. COMPENSAÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM FROTA TRANSPORTADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INICIADO NO ESTADO DO PARÁ. DECRETO N. 1.525/16. ARTIGO 350. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos. 2.Cinge-se a controvérsia recursal saber se o agravante, empresa dedicada à prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas, faz jus a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS decorrente do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis (óleo diesel) consumidos diretamente por sua frota transportadora, inclusive aqueles adquiridos em outras Unidades da Federação. 3. No presente caso, fazendo uma análise das razões apresentadas, entendo que não merece ser acolhido o pedido do Agravante, pois verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança. 4. Entendo ter agido corretamente o Juízo de piso, ao indeferir a liminar postulada pelo agravante, uma vez que o Decreto nº 1.524/2016 que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em seu artigo 350, preleciona que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA, Ac. Nº 3872722, Rel. Rosileide maria da costa cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28.09.2020).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 20 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2023